Tribunal: STF
Processo: HC 86058
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: conhecimento.
Não se sujeita o recurso
   ordinário de habeas corpus nem a petição substitutiva dele ao
   requisito do prequestionamento na decisão impugnada: para o
   conhecimento deles, basta que a coação seja imputável ao órgão de
   gradação jurisdicional inferior, o que tanto ocorre quando esse
   haja examinado e repelido a ilegalidade aventada, quanto se omite
   de decidir sobre a alegação do impetrante ou sobre matéria sobre
   a qual, no âmbito de conhecimento da causa a ele devolvida, se
   devesse pronunciar de ofício.
II - Estupro ou atentado
   violento ao pudor praticados com violência real: delitos
   complexos (C.Penal, art. 101).
                 1.Dispõe o §2º do art.
   147 do C.Penal, que além das penas cominadas ao constrangimento
   ilegal, se este for praticado com violência, devem ser aplicadas
   as penas correspondentes (vias de fato, lesões corporais ou
   morte).
                 2.O fato constitutivo da violência real, pois, não
   se inclui na tipificação do constrangimento ilegal (C.Penal, art.
   146, caput), como aliás se infere da objetividade jurídica deste;
   mas se inclui ela, ao contrário, no de estupro ou atentado
   violento ao pudor mediante violência real: quando praticados com
   violência real, portanto, não se trata de mero constrangimento
   ilegal com finalidade específica, mas de delitos efetivamente
   complexos.
         3.Daí que, comprovada a ausência de finalidade
   específica de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso, restam,
   no caso de violência real, duas infrações penais em concurso
   material: (a) constrangimento ilegal e homicídio; (b)
   constrangimento ilegal e lesões corporais; ou ainda, (c)
   constrangimento ilegal e vias de fato; assim, só a concorrência
   do especial fim de agir é que os converte em crime diverso contra
   a liberdade sexual.
III - Estupro ou atentado violento ao
   pudor praticado mediante violência que - sem resultar em lesões,
   como lhe é próprio -, se amolda à contravenção de vias de fato
   (LCP, arts. 17 e 21): não-incidência da Súmula 608 do Supremo
   Tribunal Federal.
1. A regra do art. 17 LCP - segundo a qual a
   persecução das contravenções penais se faz mediante ação pública
   incondicionada - não foi alterada, sequer com relação à de vias
   de fato, pelo art. 88 da L. 9.099/95, que condicionou à
   representação a ação penal por lesões corporais leves (HC 80.617,
   Pertence, RTJ 177/866).
2. Ocorre que, embora constituam delitos
   complexos, não se aplica o art. 101 do C.Penal quando a violência
   mediante a qual foram praticados se amolde à contravenção de vias
   de fato e não a crime.
3. Para ampliar a incidência do art. 101
   do C.Penal às contravenções penais, não cabe a invocação do art.
   3º do C.Pr. Penal: a ampliação cogitada teria reflexo nas causas
   de extinção da punibilidade, o que imprime à regra conteúdo
   materialmente penal.
IV - Incidência do art. 255, §1º, I, do
   C.Penal: hipossuficiência da vítima: não basta, para infirmá-la a
   constituição de advogado pelo assistente da acusação
   (Precedentes).
1.Além de dispensável, para a comprovação da
   hipossuficiência da vítima, a declaração ou atestado de
   miserabilidade formalizado, não basta, para infirmá-la, a
   constituição de advogado pelo assistente da acusação.
   Precedentes.
         2.Inviabilidade do habeas corpus, ademais, para
   verificar a efetiva hipossuficiência econômica da vítima, questão
   não acertada nas instâncias de mérito.
         V - Ausência de
   representação: suficiência da demonstração inequívoca do
   interesse na persecução criminal.
1.A satisfazer a
   exigência da representação é suficiente a demonstração inequívoca
   do interesse na persecução criminal: precedentes.
2.Tratando-se
   de notícia crime coercitiva, qual a prisão em flagrante, basta a
   ausência de oposição expressa ou implícita da vítima ou de seus
   representantes, de tal modo que se verifique, que a intenção
   sempre foi a de que se prosseguisse na persecução criminal do
   fato, propósito que se reforça, no caso, com a superveniente
   habilitação do menor como assistente de acusação.
VI. Habeas
   corpus indeferido.